Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-52.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001736-52.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBERTINO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 329.441.011-53 (RECORRENTE), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), NOW SHOP IMPORTS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 14.376.956/0001-05 (RECORRIDO), TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A - CNPJ: 45.039.237/0001-14 (RECORRIDO), LUIS FELIPE KOBAYASHI VECCHIATTI - CPF: 424.458.378-55 (ADVOGADO), FELIPE VELASQUES AMARAL - CPF: 993.316.831-20 (ADVOGADO), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), TELEVISAO RONDON LTDA - CNPJ: 01.046.390/0002-84 (RECORRIDO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), KEVIN YOUNG LEE - CPF: 091.486.939-60 (ADVOGADO), RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - parte autora intimada para DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção - INÉRCIA – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 51, § 1o, DA LEI 9.099/1995 – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 485, III, § 1o, DO CPC, E DA SÚMULA 240 DO STJ NOS JUIZADOS ESPECIAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id no 170982499, que
julgou extinto o processo
, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Necessidade de requerimento da parte demandada para extinção do processo;

2)

Ausência de intimação antes da extinção.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 120992770 e 121195092.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Albertino Jose da Silva Filho em face de Now Shop Imports Comercial Eireli e outros.

No id. 170982497, foi acostado aos autos AR negativo de tentativa de citação da parte demandada.

No id. 170982498, foi expedida intimação para que a parte demandante pudesse dar prosseguimento ao feito.

Apesar de devidamente intimada em
17/04/2023
, a parte autora
permaneceu inerte
.

Diante disso, no dia
09/05/2023

(id. 170982499), o magistrado singular
julgou extinto o processo
, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, revogando a medida liminar concedida nos autos, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)Nota-se que a parte requerente não impulsionou o presente feito, conforme determinado, caracterizando-se, assim, abandono, conforme preleciona o art. 485, III, do CPC.

Feita essa consideração, com escoro no art. 485, III, do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução do mérito.

Deixo de proceder a intimação da parte autora, em razão ao disposto no Art. 51, § 1o da Lei 9.099/95, in verbis:

“
Art. 51.
Extingue-se o processo, além dos casos previstos em Lei:

§ 1o
A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. ”

Pois bem, no caso em tela, constata-se que a parte autora foi intimada para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, se manifestar acerca do AR negativo, ou requerer o que entender de direito,
sob pena de extinção
(artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95)
, no entanto,
permaneceu inerte
.

Importante salientar que no Juizado Especial não se aplica o artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC/2015, que exige a necessidade de intimação pessoal da parte, para, no prazo de cinco dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono.

Tal dispositivo não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia e celeridade processual que norteiam os processos de competência dos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 2o da Lei 9.099/95.

Assim como
, não há como sustentar a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ, no âmbito dos Juizados Especiais, que preleciona:
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Ainda, prescreve o Enunciado 161 do FONAJE, que “
Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95
”.

Sendo assim, deve prevalecer o § 1o do art. 51 da Lei 9.099/1995, que estabelece que “
a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes
”.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1.o DO CPC E DA SÚMULA N.o 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.o DA LEI FEDERAL N.o 9.099/1995
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.o do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que “a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.o do CPC e a Súmula n.o 240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença recorrida. (...) (TJPR - 1a Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Vinícius de Mattos Magalhães - Rel. Desig. p/ o Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)

E, ainda:

RECURSO INOMINADO –
TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE PROMOVENTE
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO -
DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – – ART. 51, § 1o DA LEI No 9099/95
- SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1.Não promovendo a parte autora os atos e diligências que lhe competiam, por mais de trinta dias, resta configurado o abandono da causa.

2.
A intimação pessoal da parte promovente é dispensável na hipótese de abandono processual, por mais de trinta dias, nos termos do o artigo 51, § 1o da Lei no9099/95
.

3. A sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

(N.U 0500009-92.2014.8.11.0110, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, publicado no DJE 16/04/2021) (grifei)

Desta feita,
resta configurado o abandono de causa pela parte autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023